Tribunal: TJDFT
Processo: 0700303-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700303-35.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: LILIANY RIBEIRO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caixa Econômica Federal contra a decisão (id 109845989) proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, em requerimento de habilitação de crédito na ação de insolvência (feito n. 0704389-68.2021.8.07.0005) proposta por Liliany Ribeiro de Oliveira, determinou a emenda à petição inicial. A agravante afirma que foi expedido edital para convocar os credores para apresentarem suas declarações de crédito acompanhadas dos respectivos títulos, no prazo de vinte (20) dias úteis, contados a partir da publicação do edital. Alega que o edital foi publicado no dia 22.10.2021, com último prazo para a habilitação no dia 22.11.221, data em que a habilitação foi distribuída. Diz que, conquanto tenha apresentado sua declaração de crédito conforme o edital, ainda assim foi classificado como crédito retardatário. Acrescenta que a habilitação deve ser recebida sem se sujeitar ao pagamento de custas, nos termos do art. 10, § 3°, da Lei n. 10.101/2005. Pede a reforma da decisão para que seja recebida a habilitação do crédito como não retardatária, sem a sujeição ao pagamento de custas. Preparo efetivado (id 31839124 e 31839126). Esta Relatoria intimou a agravante para se manifestar sobre a possível inadmissibilidade do agravo de instrumento, em razão de a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (id 33171189). A agravante apresentou petição (id 33510492). Sustenta que o Juízo de Primeiro Grau recebeu a habilitação e declarou tratar-se de habitação retardatária. Alegou que o art. 189, inc. II, da Lei n. 11.101/2005 autoriza o manejo do recurso. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil possui taxatividade mitigada e que, dessa forma, é possível a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses legalmente previstas, desde que verificada a inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Acrescenta ser este o caso dos autos, pois busca a reforma da decisão para que a habilitação seja considerada tempestiva. Brevemente relatado, decido. Verifica-se, ao exercer o juízo de admissibilidade, que o presente recurso não pode ser conhecido em virtude da ausência de cabimento. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil de 2015 é muito diferente daquele previsto no Código de Processo Civil de 1973. Todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo de instrumento ou agravo retido na sistemática do Código de Processo Civil de 1973. O Código de Processo Civil de 2015 estabelece que somente as decisões interlocutórias que integram o rol previsto em seu art. 1.015 poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. Esta Relatoria filiava-se ao entendimento segundo o qual o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil era taxativo e apenas as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderiam ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396 e n. 1.704.520, decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, a se admitir a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. O Superior Tribunal de Justiça fixou que o art. 1.015 do Código de Processo Civil previu um rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Essa taxatividade, entretanto, é mitigada por uma cláusula adicional de cabimento, a urgência. É cabível, dessa forma, a interposição do recurso de agravo de instrumento nos casos expressamente previstos no art. 1.015 do Código de Processo Civil, pois nessas hipóteses a urgência foi presumida pelo legislador. O agravo de instrumento também será cabível nos casos em que, mesmo fora do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, o agravante demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. O Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda da petição inicial (id 109845989 dos autos de origem). Esclareceu que o crédito não veio atualizado até a data da insolvência (28.6.2021). Firmou que: Assim, nos termos do art. 9, inciso II, da LF, apresente a parte autora a certidão atualizada até a data da insolvência civil (líquido exequente) ou o cálculo respectivo na referida data, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento de plano da petição inicial por falta de requisito essencial (id 109845989 dos autos de origem). Verifica-se que a matéria em análise não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Também não se observa urgência que possa justificar a apreciação do recurso. A agravante não demonstra a necessidade de imediato exame da questão. Apenas afirma que o rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento é de taxatividade mitigada. A decisão agravada não decide qualquer questão processual, nem se imiscui no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. Em verdade, da análise da decisão agravada, constata-se ausência de conteúdo decisório, porquanto se cuida de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado nesta instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do Código de Processo Civil. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação e não apresenta conteúdo decisório, na medida em que não decide qualquer questão processual. Não há que se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. Assim, não é possível a interposição de agravo de instrumento, por se tratar de ato judicial não recorrível pela espécie recursal em contenda, a qual possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.015 do Código de Processo Civil). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator